Tribunal: TJSP
Processo: 1039912-18.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Consumidor. Golpe do WhatsApp. Autor que realizou transferências de valores a pedido de terceiro, que se passou por seu filho. Falha na prestação do serviço decorrente da inércia do Banco. Demandante teve a urgência e cautela de comunicar em menos de uma hora o apelado, o qual quedou-se inerte. As instituições financeiras não possuem somente o dever de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Consumidor. Golpe do WhatsApp. Autor que realizou transferências de valores a pedido de terceiro, que se passou por seu filho. Falha na prestação do serviço decorrente da inércia do Banco. Demandante teve a urgência e cautela de comunicar em menos de uma hora o apelado, o qual quedou-se inerte. As instituições financeiras não possuem somente o dever de evitar que fraudadores obtenham êxito em golpes, no momento da transação, mas, também, ao tempo da contestação das operações, fornecendo suporte para o correntista, evitando ou mitigando prejuízos. Medidas operacionais que deveriam ter sido adotadas, ao menos, na forma do que estabelece as Resoluções do BCB no 01/2020, alterada pela BCB no 103/2021, cujos procedimentos constam nos termos do art. 39-B da Resolução BCB no 147/2021. Danos morais, in re ipsa. Configurados. Quantum fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.